Tribunal: TJSP
Processo: 0507506-94.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo na matrícula do bem imóvel (art. 1.245 do Código Civil), que ocorreu antes da constituição do crédito tributário. Impossibilidade de alteração do polo passivo para

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo na matrícula do bem imóvel (art. 1.245 do Código Civil), que ocorreu antes da constituição do crédito tributário. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir o atual proprietário. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Correta, ademais, a condenação da parte exequente ao pagamento da verba sucumbencial, em consequência do acolhimento da exceção de pré-executividade. Princípio da causalidade. Sentença de extinção mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 1%, nos termos do §11 do art.85 do CPC. Recurso não provido.